Tribunal: TJMT
Processo: 1003902-60.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003902-60.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILLIAN MAGALHAES DE SOUZA - CPF: 053.868.751-75 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1003902-60.2020.8.11.0001

Origem:

OITAVO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

WILLIAN MAGALHAES DE SOUZA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

10/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NARRATIVA GENÉRICA DOS FATOS – JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE LIMITE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INICIAL GENÉRICA – JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – COMPROVAÇÃO DE USO DE LIMITE – TITULARIDADE DE CONTA BANCÁRIA COMPROVADA – SIMULAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PELO JUÍZO – CONFIRMAÇÃO DA TITULARIDADE DA CONTA – TESE DE PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de petição inicial com narrativa genérica dos fatos, que impossibilita de antemão o exercício do contraditório e ampla defesa, necessário reconhecer a ausência de verossimilhança das alegações iniciais.

Limitando-se o consumidor a narrar a ocorrência de inscrição nos órgãos de proteção, sem esclarecer expressamente se a inscrição é indevida por falta de relação jurídica ou por negativa de débito em aberto, forçoso que o magistrado procure amealhar elementos de prova necessários à formação de sua convicção.

Havendo a juntada de extrato bancário comprovando o uso de limite de cheque especial, conta esta em nome da parte promovente, a qual não é impugnada, resta comprovada a relação jurídica e a origem do débito negativado, sobretudo quando em diligência o juízo simula uma transferência bancária e confirma a titularidade da conta corrente.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, independentemente da diligência realizada pelo juízo
, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em razão de inscrição devida nos órgãos de proteção, ante a comprovação d
a contratação mediante a juntada de extratos bancários que comprova manutenção de conta corrente, fato comprovado por diligência da magistrada
a quo
que simulou uma transferência bancária, razão pela qual a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00),
conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC: a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO a litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENO a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais)sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve a prolação de decisão supressa, pois o juízo singular sentenciou com fundamento em prova não submetida ao contraditório e à ampla defesa.

Alegou que se trata de prova ilegal, posto que se trata de diligência realizada pelo juízo e que não houve a juntada de documento idôneo que comprove a relação jurídica.

Requereu a reforma da sentença com a procedência da pretensão.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a relação jurídica por meio de outros elementos de prova produzidos, quais sejam, os extratos bancários realizados, que comprovam a titularidade da conta bancária em nome da parte promovente, bem como a utilização de limite de cheque especial.

De início, destaco que, em se tratando de petição inicial com narrativa genérica dos fatos, que impossibilita de antemão o exercício do contraditório e ampla defesa, forçoso reconhecer a ausência de verossimilhança das alegações iniciais. Isso porque a inicial não é clara em relação a negativa de relação jurídica ou negativa de débito, se tratando de técnica para confundir o juízo.

Limitando-se o consumidor a narrar a ocorrência de inscrição nos órgãos de proteção, sem esclarecer expressamente se a inscrição é indevida por falta de relação jurídica ou por negativa de débito em aberto, é facultado ao magistrado procurar amealhar elementos de prova necessários à formação de sua convicção.

Havendo a juntada de extrato bancário comprovando o uso de limite de cheque especial, conta esta em nome da parte promovente, a qual não é impugnada, resta comprovada a relação jurídica e a origem do débito negativado, sobretudo quando em diligência o juízo simula uma transferência bancária e confirma a titularidade da conta corrente.

Apesar de se insurgir quanto à diligência efetuada pelo juízo, destaco que os extratos bancários foram juntados em contestação, de modo que ainda que se desconsidere a diligência não haveria alteração do resultado da sentença, pois o magistrado apenas simulou uma transferência para comprovar a titularidade da conta, o que é desnecessário.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, independentemente da diligência realizada pelo juízo, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020